Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-38.2020.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002460-38.2020.8.11.0008

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DINORA CIRILO DE FRANCA SILVA - CPF: 406.192.491-53 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), ANDERSON CIRILO NOVAES - CPF: 021.015.631-77 (APELADO), RANE ELE CIRILO NOVAES - CPF: 731.689.631-00 (APELADO), EMERSON CIRILO NOVAES - CPF: 032.344.191-24 (APELADO), JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
– LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS – VALOR SUPERIOR A 500 ORTNS – IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.

O alvará judicial, conforme o disposto no artigo 2º da Lei de n.º 6.858/80, não é a via apropriada para o levantamento de valores que superam 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Alvará Judicial de n.º 1002460-38.2020.8.11.0008, ajuizada por DINORA CIRILO DE FRANCA SILVA, casada com OLAVO NOVAES SILVA, ANDERSON CIRILO NOVAES, RANE ELE CIRILO NOVAES e EMERSON CIRILO NOVAES, julgou, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, procedente o pedido formulado na inicial para:

i. deferir o levantamento da quantia depositada e vinculada no Banco do Brasil, na conta corrente de n.º 2471-6, agência 0832-X; Conta Poupança vinculada - variação 51, e aplicações financeiras CDB e LCI, cujo extrato juntado no ID 46327760 é de R$ 103.960,37 (cento e três mil, novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), em nome da inventariante DINORÁ CIRILO DE FRANÇA SILVA;

ii. custas processuais, se houver, pela parte requerente.

Em suas razões recursais (id. 95801545), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, narra que o valor de R$ 103.960,37 (cento e três mil novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) ultrapassa o valor disposto na Lei de n.º 6.858/80, na qual é somente autorizado a liberação de valores referentes a FGTS e PIS-PASEP, independentemente de inventário ou arrolamento, somente até o valor de 500 ORTN (Obrigações do Tesouro Nacional).

Narrado esse fato, sustenta que, ao deferir o levantamento pleiteado na inicial, o Juiz sentenciante incorreu “
contra legem.”

Aduz que, conforme o disposto na Lei de n.º 6.858/80, o alvará judicial é meio inadequado para o levantamento de valor que supera a 500 ORTN.

Ao final, pleiteia o provimento do seu recurso de apelação e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 157222105 – págs. 1 a 5).

Em seu parecer (id. 163516694 – págs. 1 a 4), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Alvará Judicial de n.º 1002460-38.2020.8.11.0008, ajuizada por DINORA CIRILO DE FRANCA SILVA, casada com OLAVO NOVAES SILVA, ANDERSON CIRILO NOVAES, RANE ELE CIRILO NOVAES e EMERSON CIRILO NOVAES, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que, ao deferir o levantamento pleiteado na inicial, o Juiz sentenciante incorreu “
contra legem.”

Aduz que, conforme o disposto na Lei de n.º 6.858/80, o alvará judicial é meio inadequado para o levantamento de valor que supera a 500 ORTN.

Assiste razão ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 2º da Lei de n.º 6.858/80:

“Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.”

No caso, como apontado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ao deferir o levantamento dos valores depositados em conta corrente, poupança e aplicação, deixados pelo falecido, no total de R$ 103.960,37 (cento e três mil, novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), realmente, o Juiz sentenciante violou o estabelecido no artigo 2º da Lei de n.º 6.858/80.

Tanto é assim que, conforme o disposto no artigo supramencionado, via alvará judicial, somente poderia ser autorizado o levantamento do valor referente a 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, que, conforme mencionado pelo ora apelante, a conversão em reais equivaleria ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aliás, acerca do alvará judicial não ser a via apropriada para o levantamento de valores que superam 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, vejamos o precedente deste Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS – VALOR SUPERIOR A 500 ORTNS – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se autorizar o levantamento de saldos de contas bancárias, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

(N.U 1005071-96.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)”

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Alvará Judicial de n.º 1002460-38.2020.8.11.0008, ajuizada por DINORA CIRILO DE FRANCA SILVA, casada com OLAVO NOVAES SILVA, ANDERSON CIRILO NOVAES, RANE ELE CIRILO NOVAES e EMERSON CIRILO NOVAES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023